Tribunal: TJDFT
Processo: 0739566-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1. Cuida-se de Habeas Corpus em que o impetrante pleiteia, em síntese, o direito do paciente recorrer do édito condenatório em liberdade, cuja sentença o condenou, pela prática dos delitos descritos no artigo art. 157, § 2o, incisos II e VII, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
2. A sentença condenatória, baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa – ainda que pendente de recurso – indica a presença do fumus comissi delicti, pois em tal circunstância, é possível supor demonstradas a materialidade e a autoria do delito.
3. Tendo sido decretada a prisão preventiva desde o início da ação penal e o paciente permanecido segregado até o momento, não havendo modificações nas circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de segregação cautelar, correto indeferir-se o direito de recorrer da sentença em liberdade.
4. Conforme jurisprudência desta Corte, a prisão cautelar é compatível com o regime semiaberto.
5. Ordem conhecida e denegada.